Tribunal: TJES
Processo: 5030053-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030053-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN MONTEIRO MACIEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO – ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO TEMA 22 DO STF -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

2 - Consta em desfavor do autor, tão somente, o referido boletim de atendimento decorrente de perturbação ao sossego (som alto), situação incapaz de conduzir à sua contraindicação, porquanto não vislumbrada a existência de atos de vandalismo ou ações delituosas.

3 - Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelante, cujo eventual comportamento inadequado durante a abordagem sequer restou esclarecido, dada a generalidade dos termos utilizados no citado boletim.

4 - Ressaltou a Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

6 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5030053-36.2022.8.08.0024

APELANTE
:
JONATHAN MONTEIRO MACIEL

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JONATHAN MONTEIRO MACIEL

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7050765 aponta o apelante, inicialmente, que se inscreveu no concurso público para soldado combatente regido pelo edital nº 001/2018, sendo contraindicado na fase de investigação social com amparo no item 17.5, “a” e “c”.

Aduz que a Administração interpretou mal o que consta no boletim unificado nº 41027887, sendo a decisão contrária ao Tema 22 do STF.

E mais: a situação não gerou nenhum processo, devendo ser revista a sentença em observância aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

No caso ora em discussão, a contraindicação do apelante teve como fundamento o item 17.5, “a” e “c” do edital 001/2018, nos seguintes termos:

17.5 Será considerado COINTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

Letra “a” (ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado).

Letra "c" (atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade).

Para tanto, pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 41027887 narrando, em síntese, que “
o candidato foi abordado pela Polícia Militar, na madrugada do dia 01 dez 2019, sendo apontado como suspeito/investigado em uma ocorrência refente a perturbação do sossego alheio, tendo, inclusive, se portado de forma recalcitrante, arrogante e desrespeitosa com os policiais”
.

No entanto, após compulsar minuciosamente os elementos que instruíram a ação, pude verificar que consta em desfavor do autor, tão somente, o referido boletim de atendimento decorrente de perturbação ao sossego (som alto), situação incapaz de conduzir à sua contraindicação, porquanto não vislumbrada a existência de atos de vandalismo ou ações delituosas.

Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelante, cujo eventual comportamento inadequado durante a abordagem sequer restou esclarecido, dada a generalidade dos termos utilizados no citado boletim.

Vale dizer, o ato de eliminação do candidato destoa da razoabilidade, cuja idoneidade moral para o prosseguimento do certame não restou afastada.

Destaco a existência de precedente qualificado oriundo do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 22) destacando que “
a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”.

Ressaltou a Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

Outro não foi o entendimento deste órgão fracionário ao analisar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apreciou o pedido liminar nestes autos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Entende-se que a exclusão do Agravante do certame fere a presunção de inocência, devendo ser afastada a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, garantindo, desta forma, a participação do mesmo nas demais etapas do certame, bem como, em caso de aprovação, a sua nomeação ao cargo público almejado, com a respectiva posse, devendo ser tratado em igualdade com os demais candidatos em termos de direitos e obrigações, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

2.
Na hipótese de superveniente decisão final nos autos de origem, transitada em julgado, ser desfavorável ao ora Recorrente, a medida liminar ora deferida comporta reversibilidade, sendo certo que a jurisprudência se encontra consolidada no sentido de que a posse de candidato, escorada em medida liminar de natureza precária, não comporta a incidência da teoria do fato consumado.

3.
Não se revela, na presente hipótese, ser aplicável a excepcionalidade admitida pelo c. STF no RE nº 560.900/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, que autoriza a valoração negativa de simples processo em andamento apenas em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, sendo certo que a situação em tela envolve uma possível perturbação ao sossego (som alto), cujo comportamento recalcitrante, arrogante e desrespeitoso no momento da abordagem feita pelos policiais militares carece de maior elucidação mediante um Juízo de convicção exauriente no Juízo de origem, submetido ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Data do julgamento 26/01/2023).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, permitindo a participação do apelante nas demais fases do certame.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.